Tribunal: TCU
Processo: 036.488/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. instaurada pelo(a) Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 2012/0016, firmado com o/a BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA,, que teve como objeto Promover o desenvolvimento dos (as) jovens, entre estes, os com deficiência, da cidade de Quixadá, tendo como estratégia, o acesso à inclusão digital, o fortalecimento da cultura local e o acesso a bens culturais envolvendo esse segmento, na garantia de sua cidadania de forma protagonista. (no da TCE no sistema: 1316/2018).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil (BNB) em decorrência da omissão no dever de prestar contas dos valores relativos ao Convênio 2012/0016, celebrado entre o Banco do Nordeste do Brasil (BNB) e o Instituto de Juventude Contemporânea, tendo como objeto a realização do Projeto "No Tom da Participação", no qual se previa a promoção da inclusão digital de jovens e a realização de oficinas culturais no Município de Quixadá/CE, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, III, "a" e "c", §§ 2o e 3o, 19, 23, III, 57 e 58, II, da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Instituto de Juventude Contemporânea; 9.2. rejeitar as alegações de defesa de Débora Marjorie Soares Barbosa Saraiva e as razões de justificativa de Edson Ferreira Lima; 9.3. julgar irregulares as contas do Instituto de Juventude Contemporânea, de Débora Marjorie Soares Barbosa Saraiva e de Edson Ferreira Lima; 9.4. condenar o Instituto de Juventude Contemporânea e Débora Marjorie Soares Barbosa Saraiva ao pagamento solidário da quantia abaixo discriminada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data indicada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres da Funasa, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei, c/c o art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU: VALOR (R$) DATA Crédito/Débito 46.890,00 08/03/2012 Débito 80,81 12/04/2018 Crédito 9.5. aplicar ao Instituto de Juventude Contemporânea e a Débora Marjorie Soares Barbosa Saraiva, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. aplicar a Edson Ferreira Lima a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.8. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.9. enviar cópia desta deliberação, com o relatório e o voto que o acompanham, à Procuradoria da República no Estado do Ceará; 9.10. notificar os responsáveis e o Banco do Nordeste do Brasil a respeito deste acórdão.